Tribunal: TJMT
Processo: 1020220-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020220-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), RENATA PATRICIA FLORES - CPF: 019.910.821-85 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. F. T. - CPF: 118.374.641-54 (AGRAVADO), RENATA PATRICIA FLORES - CPF: 019.910.821-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - LIMITAÇÃO DE COBERTURA - LEI No 14.454/2022 – OMISSÃO EVIDENTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Admite-se o efeito modificativo dos embargos de declaração quando presente omissão em relação a elementos capazes de modificar o julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no

1020220-82.2024.8.11.0000
, oposto pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - LIMITAÇÃO DE COBERTURA - LEI No 14.454/2022 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que o plano de saúde custeasse tratamento multidisciplinar indicado por médico especialista à agravada, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, sem limitações contratuais ou relacionadas ao rol de procedimentos da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o plano de saúde pode limitar o tipo de tratamento prescrito por médico especialista para doença coberta pelo contrato; e
(ii) se é aplicável a Lei no 14.454/2022, que reconhece a natureza exemplificativa do rol da ANS, assegurando cobertura em conformidade com as prescrições médicas e critérios científicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CDC aplica-se aos contratos de plano de saúde, exigindo interpretação das cláusulas contratuais em favor do consumidor (arts. 47 e 51).
4. A Lei no 14.454/2022 consagra o caráter exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, assegurando cobertura ampliada para tratamentos com eficácia científica comprovada e recomendados por órgãos técnicos.
5. Negar cobertura ao tratamento prescrito por médico especialista para Transtorno do Espectro Autista configura prática abusiva, especialmente considerando o impacto negativo na evolução do quadro clínico do paciente.
6. A Resolução no 539/2022 da ANS reforça a obrigatoriedade de cobertura de métodos indicados para transtornos globais do desenvolvimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.”
(Id. 259159151)

Em suas razões, de Id. 261188277, a embargante sustenta a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, assevera que há omissão no julgado quanto a ausência de manifestação acerca da necessidade de extensão do prazo para cumprimento da liminar.

Apesar de devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões.

O i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo provimento dos embargos opostos, para sanar a omissão, sem alteração do mérito do acórdão (ID 267259761).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o Tribunal.

De fato, há omissão no julgado, uma vez que o acórdão embargado negou provimento ao recurso para manter a decisão que concedeu a tutela de urgência, porém, realmente não apreciou os pedidos de extensão de prazo para cumprimento da liminar.

Pois bem.

Quanto ao prazo para cumprimento da ordem judicial, os pormenores dos procedimentos administrativos ou dos trâmites burocráticos para efetivar a determinado comando não constituem escusa idônea e oponíveis aos consumidores, eis que inerentes ao próprio exercício e riscos da atividade desenvolvida pela agravante, e assim, não se mostra desarrazoado o prazo de 05 (cinco) dias.

Necessário reconhecer, portanto, que o acórdão embargado contém vício passível de correção nesta via, entretanto, inexistindo razão suficiente para a extensão do prazo para cumprimento da liminar, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS
para sanar a omissão sem aplicação de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025